Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. DIREITO AMBIENTAL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE administrativa POR DANO AMBIENTAL. LIMPEZA PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO. DF LEGAL. LEI DISTRITAL N. 972/1995. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela autora objetiva à reforma da sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração ambiental.
2. Fatos relevantes: Autuação e imposição de multa administrativa pela fiscalização do DF LEGAL à parte autora em razão do descarte de resíduos sólidos em área pública, sem a devida observância da legislação local acerca da limpeza pública (Lei Distrital no 972/1995, art. 1o, II).
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão cingem-se à: (i) competência do DF LEGAL para lavrar autos de infração administrativa relativa à disposição irregular de resíduos sólidos; (ii) atribuição da responsabilidade administrativa ambiental pelo descarte; (iii) proporcionalidade da multa aplicada.
III. Razões de decidir
4. Para análise da atribuição de efeito suspensivo ou da pretendida antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no âmbito da apelação ora analisada (CPC, art. 1.012, § 3o, incs. I e II). Não conhecido o pedido de tutela antecipada.
5. O julgamento da lide deve estar restrito aos limites propostos pelas partes (princípio da congruência ou adstrição - CPC, art. 141). No caso em exame, a sentença não está maculada de qualquer vício intrínseco processual, pois enfrenta os argumentos apresentados na petição inicial (configuração ou não da responsabilidade civil) e fundamenta a improcedência dos pedidos. Rejeitada a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.
6. Com a revogação da lei distrital que criou o SLU, foi conferida à AGEFIS, e posteriormente ao DF LEGAL, conforme a Lei Distrital no 6.302/2019, a competência de poder de polícia administrativa, sendo uma delas a autuação de infrações lesivas como a do caso em análise (artigo 3o, inciso II). Dessa forma, não desponta nulidade no auto de infração lavrado em 2023, com base no vício formal (incompetência da autoridade administrativa).
7. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal, que em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.
8. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) concebe o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o qual estabelece que todos os envolvidos na cadeia produtiva têm responsabilidade na gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, desde a fabricação até o descarte (Lei no 12.305/2010, art. 3o, inc. XVII). Não fosse isso suficiente, consoante esse princípio, a empresa que gera resíduos tem dever de fiscalização e cautela, mesmo quando transfere a responsabilidade da destinação final para outra empresa (Decreto no 10.936/2022, arts. 3o e 6o).
9. No caso em exame, a conduta da parte apelante poderia ainda ser definida como lesiva ao meio ambiente natural e artificial, pois o descarte irregular atingiu área que exige cuidado especial na preservação ambiental (APA), além de prejudicar o bem-estar da população e as condições estéticas e sanitárias da região (limpeza urbana).
10. A multa pode ser aplicada imediatamente, sem notificação preliminar, salvo nos casos específicos (unidades residenciais individuais), circunstância esta não presente no caso ora analisado (Decreto Distrital no 17.156/1996, art. 3o).
11. O valor da multa deve concretamente observar os parâmetros fixados para as infrações graves (e não gravíssimas), às quais serão aplicadas multas de valor entre RS 500,00 e R$ 5.000,00, à míngua de concretos riscos relevantes ao meio ambiente ou à vida de pessoas, e cuja lesão teria afetado a limpeza urbana (Decreto Distrital no 17.156/1996, art. 5o, inc. II). No ponto, a sentença merece reforma.
IV. Dispositivo
12. Apelação parcialmente provida. Reduzido o valor da multa aplicada no auto de infração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225; CPC, arts. 141, 492, caput, 1.012, § 3o, I e II; Lei no 6.938/1981, arts. 3o e 4o, VII; Lei no 12.305/2010, arts. 3o, XII e XVII, e 4o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei 9.605/1998, art. 70 e ss; Decreto no 10.936/2022, arts. 3o e 6o; Lei Distrital no 972/1995, art. 1o, II; Decreto Distrital no 17.156/1996, arts. 3o, II e 5o, II; Lei Distrital no 6.302/2019, art. 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1781663, Des. Rel. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, DJe 16.11.2023; acórdão 1764064, Des. Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, Dje 6.10.2023; acórdão 1973751, Des. Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 24.03.2025; acórdão 1964990, Desa. Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 18.02.2025; acórdão 1920223, Desa. Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 27.09.2024.